Tribunal: TJPA
Processo: 0803253-30.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803253-30.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: PALOMA GOMES BRAGA SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AOCP

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CARREIRA POLICIAL. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL E IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO MAIS RIGOROSA. NECESSIDADE DE REPUTAÇÃO ILIBADA. CONCLUSÃO ADMINISTRATIVA PELA NÃO RECOMENDAÇÃO DA CANDIDATA PELA AUSÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. ITEM 16.2 DO EDITAL. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE CONFIGURA ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 560.900/DF (TEMA Nº 22)
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, sob alegação de violação de direito líquido e certo. A exclusão decorreu de "não recomendação" na etapa de investigação criminal e social, com fundamento em supostas condutas desabonadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exclusão da candidata foi ilegal por violação ao princípio da presunção de inocência; e (ii) se os critérios do edital relativos à idoneidade moral e conduta social foram observados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A etapa de investigação social e criminal em concurso público visa aferir a idoneidade moral do candidato, sendo critério previsto no edital, o qual possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos.
4. A exclusão da candidata fundamentou-se em fatos apurados relacionados a conduta de fraude em concurso público e em investigação em participação de esquema criminoso.

5. A presunção de inocência protege contra efeitos de sanções penais antes de sentença condenatória transitada em julgado, mas não impede que fatos apurados em vida pregressa, mesmo sem condenação judicial, sejam considerados para avaliação da conduta moral de candidatos.

6. Segundo entendimento firmado pelo STF, as carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Precedentes do STF (Rcl: 50573 DF; RE 1325870 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

7. Não demonstrada a ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, ausente direito líquido e certo a ser tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da E. Seção de Direito Público, à unanimidade,
em
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
impetrado por
PALOMA GOMES BRAGA SANTOS
, contra ato tido como ilegal atribuído a
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, ao
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
e ao
COORDENADOR DE RECURSOS DO INSTITUTO – AOCP
.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 8560743), a impetrante relata que se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, Edital n° 01/2020 SEPLAD/PCPA, obtendo aprovação nas quatro subfases (prova objetiva, peça processual, prova de capacitação física, exame médico e exame psicológico).

Afirma que, no decorrer da subfase de Investigação Criminal e Social, de responsabilidade da Polícia Civil/PA, apresentou todas as documentações exigidas no item 16.4.1 do edital do certame, contudo aduz ter sido surpreendida com o resultado preliminar divulgado da sua “não recomendação” para o cargo pretendido, ocasião que interpôs recurso administrativo, contudo a Comissão do Concurso indeferiu o recurso, mantendo a não recomendação que resultou na sua eliminação definitiva do certame.

Sustenta possuir direito líquido e certo violado, argumentando ilegalidade no ato de sua exclusão do certame, destacando que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir impedimento para que um candidato ingresse, mediante concurso, nos quadros funcionais do Estado, conforme a jurisprudência da Segunda Turma do STF no RMS n° 47.528.

Destaca que a suposta conduta desabonadora diz respeito a tentativa de fraudar um concurso público, em razão de estar portando pedaços de papel com anotações, ainda está em trâmite nos Juizados Especiais da Comarca de Fortaleza, constituindo prática de menor potencial ofensivo e no tocante a segunda conduta, relativa à investigação por participação em esquema de venda de liminares, afirma que não está no polo passivo de nenhum processo criminal, cível ou militar, encerrado ou em andamento no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pelo que reitera a ilegalidade no ato de sua exclusão do referido concurso.

Assevera a observância da garantia constitucional da presunção de inocência (artigo 5°, inciso LVIII, CF/88), assim como, destaca o princípio da proporcionalidade.

Cita jurisprudências do C. STF, do C. STJ e desta Corte de Justiça na defesa de sua tese.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar,
afirmando possuir direito líquido e certo de ser classificada e convocada para a próxima fase do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, requerendo que seja determinada a inclusão do nome da candidata na lista do resultado dos aprovados na 5ª (quinta) referente a Investigação Criminal e Social, conforme a ordem de classificação.

No mérito, pugna pela concessão da segurança, consistente na anulação do ato manifestamente ilegal e para ser declarado o seu direito de prosseguir no concurso, ante a certeza e liquidez do direito vindicado. Juntou documentos.

O feito foi distribuído pela impetrante perante a competência da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, tendo o Juízo
a quo
declarado a sua incompetência absoluta para processar e julgar, bem como determinou a remessa dos autos para esta E. Corte de Justiça (id 8560778).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
,
indeferindo o pedido liminar
, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 8653723).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
, argumentando, em suma, a inexistência de direito líquido e certo, argumentando, em síntese, que a candidata foi flagrada praticando fraude em concurso público, bem como, cometendo desacato a autoridade pública. Destaca que a impetrante não demonstrou conduta social irrepreensível e idoneidade moral inatacável, descumprindo as exigências do edital. Defende a necessidade de observância aos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Ao final, pugnou pela denegação da segurança, alegando a ausência de ilegalidade no ato administrativo de exclusão da candidata do certame e a inexistência de direito líquido e certo (id 8900009).

A
Diretora Presidente do Instituto AOCP
, autoridade coatora, prestou
as informações
solicitadas, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo a responsabilidade exclusiva da Polícia Civil do Estado do Pará pela execução da etapa de Investigação Criminal Social (id 8930782). Juntou documentos.

A impetrante interpôs recurso de
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar, requerendo a suspensão dos efeitos do ato administrativo de sua eliminação do certame, garantindo a sua continuidade nas demais fases do concurso público (id 8955849).

O Estado do Pará interpôs
contrarrazões
ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso para manter a decisão agravada (id 9705631). Juntou documentos.

O Colegiado da Seção de Direito Público prolatou
Acórdão
, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno oposto, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar (id 14944543).

O Acórdão transitou em julgado, conforme certidão (id 16252217).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela denegação de segurança, com base na ausência de direito líquido e certo (id 16964398).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente mandado de segurança foi impetrado por Paloma Gomes Braga Santos, em face de suposto
ato ilegal atribuído à Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará, ao Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará e ao Coordenador de Recursos do Instituto – AOCP.

Do exame dos autos, verifica-se que a impetrante é candidata inscrita no Concurso Público C-206 para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA) e que impugna o ato de sua eliminação do certame na fase de Investigação Criminal e Social (5ª subfase), requerendo a concessão da segurança para que seja anulado o ato ilegal e para ser declarado o seu direito de prosseguir no concurso, com a inclusão definitiva de seu nome na lista final referente à Investigação Criminal e Social.

Assim, o cerne da questão consiste em analisar a legalidade do ato de “não recomendação” da candidata na fase de Investigação de Social e Criminal, praticado pela Polícia Civil do Estado do Pará, e o direito líquido e certo da impetrante de prosseguir nas demais fases do certame com a inclusão do nome da candidata na lista do resultado final do Concurso Público C – 206 para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

Como é cediço, o artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

Neste tópico, vale destacar que o mandado de segurança sustenta a sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória, ou seja, situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

No caso concreto, constata-se que
a impetrante foi eliminada na fase de Investigação Social e Criminal (5ª fase) do referido certame, de caráter eliminatório e realizada sob responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará, que consiste na verificação de antecedentes pessoais, na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato, conforme os itens 1.3.1.5, 16.1 e 16.1.1 todos do Edital (id 8560748), senão vejamos:

“1.3.1.5 5ª Subfase: Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório, conforme disposto no item 16 deste Edital. Será realizada sob responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará - PCPA, nas seguintes condições:

a) Para fins dessa Investigação, será disponibilizada no Anexo IV deste Edital a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, que deverá ser devidamente impressa, preenchida e assinada pelo candidato e entregue, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 16.4.1.

16. DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL

16.1 Será de responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará - PCPA, a realização da Investigação Criminal e Social, que consiste na verificação

pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato.

16.1.1 A Investigação para verificação dos antecedentes pessoais do candidato dar-se-á durante todo o transcurso do concurso, incluindo 1ª e 2ª fases, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, para aferição da conduta social irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função policial.”

Por conseguinte, a Polícia Civil do Estado do Pará na fase de Investigação Social ao divulgar o resultado de não recomendação da impetrante ao cargo de Delegado de Polícia (id 8560769), fundamentou que a candidata não se adequava ao exigido no item 16.2 do edital, conforme a fundamentação, a seguir transcrita:

“A candidata não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial, conforme o subitem 16.2, do Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, do Concurso C-206, pois
foi presa em flagrante portando pedaços de papel com anotações “cola” em concurso público de ingresso na carreira da Polícia Civil do Estado do Ceará
, situação que denota conduta moral e social contrária à carreira de Delegada de Polícia Civil.
A candidata também está sendo investigada por suposta participação em sequem de venda de liminares
. O fato de inexistir decisão transitada em julgado não tem o condão de autorizar a manutenção da candidata no certame, porquanto o princípio da presunção da inocência só se justificaria se não houvesse requisito mais amplo, qual seja perfil social e funcional adequado ao exercício do cargo. Desse modo a exclusão da candidata do certame está embasada em vida pregressa que não se revela compatível ao que se espera de um delegado de polícia civil.” (grifei)

Por conseguinte, no julgamento do recurso administrativo oposto pela impetrante, verifica-se que a Polícia Civil do Estado do Pará indeferiu o recurso, mantendo o entendimento de “não recomendação” na fase de investigação criminal e social do concurso, a seguir transcrita:

“Resposta: A candidata não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial civil, conforme o subitem 16.2, do Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, do Concurso C-206, pois foi flagrada tentando fraudar o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, sendo eliminada do certame, situação que denota conduta moral e social contrária à carreira de Delegado de Polícia Civil. O candidato também foi exonerado do cargo de Promotor de Justiça pelo CNMP, por decisão colegiada.

O fato de inexistir decisão transitada em julgado não tem o condão de autorizar a manutenção do candidato no certame, porquanto o princípio da presunção da inocência só se justificaria se não houvesse requisito mais amplo, qual seja perfil social e funcional adequado ao exercício do cargo. As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Desse modo a exclusão do candidato do certame está embasada em vida pregressa que não se revela compatível ao se espera de um delegado de polícia civil. A candidato em grau de recurso administrativo não demostrou ter idoneidade moral compatível com a função policial. Conforme art. 48, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar 022/1994.”

Assim, observa-se que a Polícia Civil do Estado do Pará ao considerar a impetrante inapta na 5ª fase, apresentou como motivação o entendimento de que a candidata não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial civil, conforme o item 16.2 do Edital n° 01/2020-SEPLAD/PCPA:

“
16.2

A Investigação Criminal e Social
tem caráter eliminatório
e
visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido
, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes,
verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido.
”

Do exame dos autos, verifica-se que o motivo determinante para a exclusão da candidata na Fase de Investigação Social e Criminal foi a conduta de tentativa de fraude em concurso público realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará, em razão de conter anotações no momento da prova, ocasião que foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO n° 304-3/2021 pela conduta do artigo 329 do Código Penal, pois a candidata teria resistido a atuação dos funcionários públicos durante a fiscalização da prova, além disso, em razão da candidata também estar sendo investigada por suposta participação, na condição de advogada, em esquema criminoso de venda de liminares em processos com tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Portanto, a Polícia Civil do Estado do Pará concluiu que a candidata não cumpriu os requisitos exigidos no edital do concurso, justificando que a candidata não demonstrou ter idoneidade moral compatível com a carreira de um Delegado de Polícia Civil, por demonstrar conduta moral e social contrária à função policial, conforme o subitem 16.2 do Edital do certame.

Neste tópico, registro que a Constituição Federal estabelece em seu art. 37, incisos I e II, que os cargos públicos devem ser preenchidos através de previa aprovação em concurso público, além disso, a lei garante a acessibilidade aos brasileiros, desde que, preencham os requisitos estabelecidos em lei, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros,
na forma da lei;

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” (grifei)

Como é cediço, a intervenção do Poder na avaliação das provas e etapas de certames públicos somente tem cabimento em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 (RE n° 632.853).

No caso vertente, reitero que a impetrante se submeteu ao concurso público realizado para o provimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia e na fase de Investigação Social e Criminal, a Polícia Civil do Estado do Pará dentro do exercício de discricionariedade administrativa concluiu que a candidata não possui procedimento social e nem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo público pretendido.

Assim, em que pese a impetrante não possuir condenação transitada em julgado, conforme a documentação acostada, por se tratar de um cargo sensível na Administração Pública o cargo de Delegado da Polícia Civil, não basta a ausência de condenação penal transitada em julgado, devendo ser analisado outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, verificando a sua adequação ao cargo pretendido, não havendo que se falar em existência de ofensa ao princípio da presunção da inocência.

Sobre a matéria, vale destacar que a Suprema Corte no julgamento do RE n° 560.900-RG/DF (Tema 22), com repercussão geral, estabeleceu algumas premissas quanto à aferição do requisito da idoneidade moral em concursos públicos, a saber:

“(...)

a) em regra, inquéritos ou ações penais em andamento não possibilitam, legitimamente, a eliminação de candidatos em concursos públicos
, para tal providência, indispensável a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva e, cumulativamente, seja demonstrada, de maneira efetiva e fundamentada, a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido;

b)
em determinadas hipóteses, é possível estabelecer, por meio de lei em sentido formal
,
requisitos mais severos para aferição da idoneidade moral
, contudo, é vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

(...).”

Nesse contexto, resta claro que o
edital do referido concurso público exige conduta social irrepreensível e idoneidade moral inatacável do candidato, além disso, a Administração Pública tem o dever de observar os princípios da moralidade e da legalidade no serviço público, desta forma, observando as peculiaridades do caso concreto e por se tratar de carreira de segurança pública, atividade típica de Estado, entendo legítima a exclusão da candidata com base em informações que indiquem condutas desabonadoras de indiscutível gravidade, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

“EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO

FIRMADO NO RE 560.900/DF. TEMA nº 22 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE CONFIGURA ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada”.

2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.

3. A decisão reclamada foi proferida em conformidade com a tese firmada ao julgamento do RE 560.900/DF (Tema nº 22). Teratologia não identificada. 4. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.

(STF - Rcl: 50573 DF 0064899-83.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO PROCESSO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE AMEAÇA A EXNAMORADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22.

1.
Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17.8.2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.

2.
As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
.

3.
No presente caso concreto, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social, em razão de responder a ação penal pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de morte a sua ex-namorada
.

4.
Não há qualquer reparo à postura da Administração, em negar o acesso à força policial de pessoa com consistente registro de passado violento
.

5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1325870 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 01.9.2021). (grifei)

No mais, determinar a inclusão da candidata na lista de aprovados na 5ª fase do certame público como pretendido, configuraria manifesta intervenção indevida do Poder Judiciário, substituindo a Administração Pública ao eleger critérios de avaliação dos candidatos em concursos públicos, violando o princípio constitucional da separação dos poderes.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça, a seguir:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO CARGO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia posta nos autos gira em torno de saber se há legalidade no afastamento da parte recorrente do concurso para provimento do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia após a investigação social.
2. Esta Corte já firmou a orientação de que a investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a idoneidade moral e a lisura social do candidato, objetivando verificar a adequação do candidato à investidura em cargo público que exige retidão e probidade
( AgInt no REsp 1.689.305/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.11.2017; ( RMS 45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 67898 BA 2021/0373535-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem,
o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 60984 RO 2019/0159256-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)”

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 2. O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do CPC em vigor. 3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato."4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.6. É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7 desta Corte.7. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2490416 DF 2023/0343656-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENVOLVIMENTO EM FATOS DEFINIDOS COMO CRIME.
OMISSÃO EM INFORMAR PROCESSO CRIMINAL. FALTA DE ENTREGA DA CERTIDÃO MILITAR. ELIMINAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O cargo de Delegado da Polícia Civil é um cargo sensível na

Administração Pública, o que merece tratamento diferenciado, não se restringirá à constatação de condenações penais transitadas em julgado, devendo analisar outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, assim verificando a sua adequação ao cargo pretendido
.

2.
Destarte, como o edital em seu item 4.7.1 estabelece que a fase de investigação criminal e social será de caráter eliminatório e visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável; a existência dos processos criminais justificam a desclassificação do apelante
.

3. Nos termos do edital, em seu item 4.7.7, será eliminado do concurso público o candidato que tiver omitido ou faltado com a verdade quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais. Justo o que ocorreu nos autos, situação que reforça a ausência de direito líquido e certo a ser garantido através de mandado de segurança.

4. Omissão cometida pelo apelante, ao deixar de informar o processo 3015526-42.2013.826.0602, feito que decretou a sua prisão cautelar.

5. O edital foi claro ao requerer a certidão da Justiça Militar, não existindo justificativa para a sua falta, já que o instrumento convocatório é a lei do concurso, obrigando a Administração e os candidatos a segui-lo.

6. Mesmo com a exigência editalícia, o apelante não entregou a certidão militar requerida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Diracy Nunes Alves, processo nº 0828886-86.2017.8.14.0301, julgado: 27/09/2021, publicado: 07/10/2021)” (grifei)

Portanto, conclui-se pela ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado de exclusão do certame, pois a “não recomendação” da candidata foi fundamentada no descumprimento da regra do edital, item 16.2, o que afasta o direito líquido e certo da impetrante de continuar nas demais fases do concurso público, tendo em vista que não a candidata não cumpriu requisitos específicos exigidos no edital para a 5ª fase de Investigação Criminal e Social, a qual possui caráter eliminatório.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada,
ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Custas processuais pela impetrante, todavia fica suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita. Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/02/2025